Tribunal: TJBA
Processo: 8035260-16.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Seção Criminal Revisão Criminal nº 8035260-16.2025.8.05.0000 Processo de origem nº 0049965-17.2009.8.05.0001 Requerente: Fábio de Jesus Santos Advogado: Danilo dos Santos - OAB/BA 63965 Relator: Mario Alberto Simões Hirs REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CITAÇÃO POR EDITAL REGULARMENTE REALIZADA APÓS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI FUNDAMENTADA EM PROVAS ROBUSTAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS ASSEGURADA PELO TEXTO CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA, ERRO JUDICIÁRIO EVIDENTE OU MANIFESTA INJUSTIÇA A JUSTIFICAR A DESCONSTITUIÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Caso em exame Revisão criminal ajuizada por FÁBIO DE JESUS SANTOS, condenado à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP). O requerente alega nulidade processual decorrente de citação editalícia sem esgotamento das tentativas de localização pessoal e manifesta injustiça da condenação. Pleiteia absolvição com base no art. 386, VII, do CPP ou novo julgamento pelo Tribunal do Júri. II. Questão em discussão 1. Validade da citação por edital diante da ausência de localização pessoal do réu. 2. Existência de manifesta injustiça na decisão condenatória do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 1. A citação editalícia foi realizada após três tentativas infrutíferas de citação pessoal no endereço informado pelo próprio acusado, em conformidade com o art. 420, parágrafo único, do CPP. Inexistência de nulidade. 2. O julgamento pelo Tribunal do Júri respeitou a soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/1988), sendo a decisão lastreada em conjunto probatório consistente, que inclui laudos, testemunhos e reconhecimento pessoal. 3. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, salvo nos casos de prova nova, erro evidente ou manifesta injustiça, hipóteses não verificadas nos autos. 4. Ausente qualquer elemento inovador ou ilegalidade flagrante que autorize a desconstituição da coisa julgada penal (art. 5º, XXXVI, da CF/1988). IV. Dispositivo e tese Revisão julgada improcedente. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por edital quando, esgotadas as tentativas de localização do acusado em liberdade, não se logra êxito na citação pessoal (CPP, art. 420, parágrafo único)." "2. É incabível revisão criminal fundada em simples reavaliação do conjunto probatório já apreciado pelo Tribunal do Júri, salvo demonstração inequívoca de erro judiciário ou prova nova." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, incisos XXXVI e XXXVIII; CPP, arts. 386, VII; 413; 420, parágrafo único; 621, I e II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8035260-16.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do pedido de revisão criminal e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE, nos termos do voto do relator.